Tribunal: TJPA
Processo: 0806679-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806679-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA MARCIA PINHEIRO DOS MONTES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0806679-79.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: THIAGO SENE DE CAMPOS, OAB-PA Nº 27.175; MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA, OAB-PA Nº 31.183.

PACIENTE: MARIA MARCIA PINHEIRO DOS MONTES.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO-PA.

Autos em referência: 0800406-42.2024.8.14.0014.

Procuradora de Justiça:
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENCIA DE REQUISITOS. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA..
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo apontado coator demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública, devido a possível participação da coata no crime de Tráfico de Drogas. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

3.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da requerente.

4. Ordem
conhecida e concedida, no sentido de ratificar a medida liminar anteriormente concedida e, determinar a autoridade coatora a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do magistrado natural da causa indicar cabíveis e adequadas, com exceção à fiança.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA MARCIA PINHEIRO DOS MONTES
, presa em flagrante, desde 12/04/2024, com prisão homologada e convertida em prisão preventiva, nos autos de

nº

0800406-42.2024.8.14.0014,
em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

Alega-se, em resumo, que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; possuir condições pessoais; ofensa aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade; pequena quantidade de droga apreendida.

Em liminar e no mérito, requererem a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares e a expedição de Alvará de Soltura.
Juntam documentos.

A medida liminar requerida foi deferida (ID 19265561).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19295321).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID 19374971).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Em análise ao judicioso parecer da Procuradora de Justiça, entendo que a ordem deve ser concedida
, ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, após representação da autoridade polícia, a eminente magistrada decretou a preventiva da paciente sob os seguintes fundamentos (pontos de interesse, ID 19196402):

(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/PLANTÃO

Trata-se de Auto de Prisão em flagrante MARIA MARCIA PINHEIRO DOS MONTES, lavrado pela autoridade policial desta comarca, por ter, supostamente, cometido os crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006.
(...).

Era o que cabia relatar. Passo à fundamentação.

Compulsando os autos, verifica-se que deve ser feita análise de dois aspectos: I) Homologação ou relaxamento da prisão em flagrante; II) Análise da concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante da análise dos autos, verifica-se que é caso de homologação da prisão em flagrante do autuado em epígrafe, tendo em vista que o presente caso concreto está perfeitamente enquadrado na hipótese prevista no artigo 302, inciso III, do CPP, doutrinariamente conhecida como flagrante impróprio ou quase-flagrante. Vejamos: (...).

Assim, a autoridade policial é parte legítima para representar pela prisão preventiva do autuado, conforme o disposto no artigo 311 do CPP, exatamente o que ocorreu no presente caso concreto.

De fato, compulsando os autos, entendo que é caso de conversão do flagrante em preventiva. Explico.

Prosseguindo, narra a Autoridade Policial que no dia 10.04.2024, após denúncias anônimas, realizou campana próximo ao imóvel da investigada e diante o fluxo de pessoas no imóvel e a suspeita de venda de entorpecentes a Polícia deslocou-se até o local. Ao deslocar-se até imóvel houve a dispersão de pessoas, inclusive, um indivíduo pulou o muro e sacou um revólver em face do Cabo Filho, em seguida, ao aproximar do imóvel avistou-se drogas espalhas pelo chão e, diante das fundadas razões, indícios de traficância realizou-se a abordagem da investigada que afirmou que a droga era de seu filho adolescente e o adolescente, por sua vez, informou que a droga era de sua genitora, assim, durante a diligência fora encontrado na posse da investigada 16 papelotes do que se presume ser entorpecente popularmente denominado como Maconha e 20,21 de pedra Oxi, R$126,50 reais em espécie.

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicti), estão presentes os elementos de sua confirmação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, que atestou a posse das drogas apreendidas em poder do autuado bem como pelos depoimentos das testemunhas que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa consoante narrado no presente Auto de Prisão em Flagrante.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (periculum libertatis). (...).

Decido.

Posto isso, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE bem como converto a prisão em flagrante de MARIA MARCIA PINHEIRO DOS MONTES, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.

Considerando que não há plantão presencial em comarcas de Vara Única aos finais de semana e feriados, mas tão somente regime de sobreaviso, até mesmo para evitar que o juiz de Vara Única esteja em plantão permanente, o que não acontece com nenhum trabalhador no país, bem como pelo fato de não haver qualquer indício de violência física ou tortura (conforme Laudo de Corpo anexado nos autos), designo audiência de custódia para o dia 15.04.2024 as 09h, a ser realizada pelo seguinte link: (...).

Como se observa, a segregação cautelar da paciente se funda no fato de ter sido presa na posse de
16 (dezesseis) papelotes do entorpecente popularmente denominado como Maconha; 21 (vinte e uma) pedras de Oxi, e R$ 126,50 (cento e vinte e seis reais, e cinquenta centavos) em espécie
.

Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada da paciente a ponto de, por si só, justificar sua prisão, sem nenhum outro dado desabonador que concorra para isso.
Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem econômica ou que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014).

Dessa forma, considerando que não foram descritos na atividade desempenhada pela paciente elementos suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Cito, por oportuno, parte específica de recente decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Ademais,
à corré do paciente, presa em circunstâncias semelhantes, foi concedida prisão domiciliar
.

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”. (STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que a paciente é primária, averbo que a prisão cautelar não se apresenta

como único mecanismo adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo-se à coata medidas alternativas à prisão preventiva que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade da requerente.

À vista do exposto,
conheço do writ no sentido de
CONCEDER
a ordem, ratificando a medida liminar anteriormente concedida a paciente
MARIA MARCIA PINHEIRO DOS MONTES
, quanto a imposição de cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias.

BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 27/09/2024